Tribunal: TJDFT
Processo: 0007141-55.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007141-55.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEVERINO RAMOS DE FARIAS, TANIA MACHADO DA SILVA, JOSE RICARDO BARBOZA SOBRINHO, NESTOR PUGA WANDERLEY, EDMAR BISPO CORREIA, OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESPOLIO DE LACIR CORTES DE ARAUJO, JORGE RODRIGUES ALBERNAZ, TERCIO CALMON FILHO, JOSUE RESENDE DA SILVA, SILAS ALVES PUGAS, LAZARO ANGELO ALVES, DESIEL ANJOS DE OLIVEIRA, PAULO ALFREDO MANIERI CESSIONÁRIO: LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO SUCESSOR: AIQUES DIAS DE ARAUJO, LUIZ MAURO DIAS DE ARAUJO, MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a)(s) sucessor(es)/credor(a)(s) LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO E SUA IRMÃ MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO E O ESPÓLIO DE AIQUES DIAS DE ARAÚJO em petição de ID 23276241 impugnaram a composição dos cálculos juntados aos autos do Acordo Direto e apresentam os questionamentos sob os seguintes aspectos: “ a) O valor objeto do único cálculo juntado aos autos refere-se a todos os credores? (LUIZ MAURO, MARIA CRISTINA E ESPÓLIO DE AIQUES)? ou apenas e tão somente ao crédito do primeiro Requerente já que apenas este é mencionado? b) Os cálculos em questão incluem a aplicação de juros legais? c) Os cálculos apresentados incluem o desconto na fonte do IR? Esclarecem que tais questionamentos são efetuados em virtude de o valor apresentado não coincidir com nenhum dos cálculos efetuados pelos requerentes.” Requer, também, que informe se com a juntada dos novos instrumentos de mandato, em petição datada em 29 de janeiro, foram atendidas as exigências para procuração específica. É o relatório. Decido. Passo a análise de cada ponto levantado pelos credores. Quanto ao primeiro ponto: a) O valor objeto do único cálculo juntado aos autos refere-se a todos os credores? (LUIZ MAURO, MARIA CRISTINA E ESPÓLIO DE AIQUES)? ou apenas e tão somente ao crédito do primeiro Requerente já que apenas este é mencionado?" Resposta: Os cálculos referem apenas ao herdeiro Luiz Mário que herdou 25% do valor de Lacir e 25% do espólio de Aiques, totalizando 50% do precatório. b) Os cálculos em questão incluem a aplicação de juros legais? Resposta: sim. Os cálculos incluem juros legais e correção monetária levando-se em consideração a legislação vigente e o entendimento do STF. No que tange aos índices de atualização, os cálculos de id’s 23102996 e 20224301 levaram em consideração os julgamento das ADIs 4357 e 4425, nas quais restou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25 de março de 2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. No caso presente, os cálculos foram elaborados de acordo com esses critérios. c) Os cálculos apresentados incluem o desconto na fonte do IR? Resposta: Sim, conforme penúltima coluna da planilha de id 23102996. Ao contrário do alega os credores, os cálculos de MARIA CRISTINA DIAS DE ARAÚJO estão no id 20224301 e foram certificados no id 23102997. Em relação a juntada dos novos instrumentos de procuração acostados aos autos (id's 22818102 e 22818103) afirma-se que não contêm poderes especiais para realizar o acordo direto, quais sejam: “(...) celebrar acordo direto de pagamento de precatórios perante à Câmara de Conciliação de Precatórios conforme Edital no 02, de 03 de agosto de 2020”, sendo que os mencionados poderes são indispensáveis. Assim, cumpre esclarecer que o advogado dos sucessores/credores LUIZ MAURO DIAS DE ARAÚJO E SUA IRMÃ MARIA CRISTINA DIAS DE ARAUJO E O ESPÓLIO DE AIQUES DIAS DE ARAÚJO deve subscrever o acordo na "audiência" designada para o 19/02/2021 às 11h e ele deverá anexar aos autos a referida procuração. Caso contrário, os próprios sucessores/credores deverão comparecer para assinar o termo de acordo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto